Tribunal: TJDFT
Processo: 0703498-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NEGADO. DISTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIAMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 2.644,57 e R$ 1.500,00 por reparação de dano moral. Em suas razões, aduz que houve cerceamento de defesa, consistente no não enfrentamento de tese defensiva capaz de infirmar o teor da sentença. Quanto ao mérito, argumenta as cláusulas contratuais devem ser observadas, uma vez que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da autora, a qual não preencheu os requisitos necessários para a obtenção do financiamento junto à instituição financeira. Ressalta que a rescisão contratual no caso se dá em torno de patrimônio de afetação, sendo justificada a retenção do percentual de 50% do valor pago. Refere que não houve dano moral no caso concreto. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a restituição de valores ocorra conforme o percentual de 50% estabelecido contratualmente.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52149473 - Pág. 2). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de origem analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Em análise aos documentos trazidos aos autos, verifica-se que as partes entabularam um contrato de promessa de compra e venda, referente ao empreendimento SETOR TOTAL VILLE – LOTE 102, 14a ETAPA. A Lei 13.786/2018 que alterou a Lei 4591/64 e acresceu o art. 67-A, esclarece que em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador mediante distrato, de inciativa do adquirente, a integralidade da comissão de corretagem deve ser deduzida dos valores a serem devolvidos, sendo legítima sua retenção. Contudo, a negativa de financiamento pela instituição financeira não se equipara à desistência ou arrependimento da autora quanto ao negócio jurídico firmado. Assim, considerando que não houve desistência, não se aplica ao caso a cláusula contratual de devolução parcial dos valores pagos, vez que a rescisão não ocorreu por culpa da compradora.
VI. Ademais, ressalta-se que o Setor Total Ville faz parte de programa habitacional vinculado ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’, de modo que o principal financiador será o Governo Federal, afastando a responsabilidade da compradora pela não autorização do financiamento, uma vez que quem vai dizer se ele está ou não dentro das regras é o Governo e as instituições financeiras, no caso, a Caixa Econômica Federal. Desse modo, a ré deveria ter analisado a documentação da parte autora para verificar se ela estava regular e se enquadrava dentro dos critérios exigidos antes do fechamento do contrato e não posteriormente. O grupo de consumidores que recorrem à tais unidades habitacionais é, em regra, hipossuficiente, vez que constituído por pessoas de baixa renda, as quais desconhecem as regras do sistema imobiliário e, que se não fosse a intervenção estatal, dificilmente teriam a oportunidade de adquirir a “sonhada” casa própria. Em reforço, as construções desses imóveis são subsidiadas com recursos financeiros do Governo Federal ou do local. Há uma parceria entre eles, razão por que se houve tais prejuízos alegados pela parte ré, esta deveria ter demonstrado de forma concreta o montante assumido. Assim, não prosperam os argumentos da recorrente, sobretudo porque a unidade imobiliária, objeto da rescisão, permaneceu em seu poder para revenda e já fora adquirida por terceiro. Diante desse quadro, inexistindo culpa da parte autora pela não aprovação do financiamento bancário, deve a sentença permanecer incólume neste ponto.
VII. Todavia, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de violação a direitos de personalidade, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a consumidora não comprovou o dispêndio de tempo excessivo para solução da contenda, nem desdobramentos negativos da não devolução dos valores. A despeito dos transtornos enfrentados pela autora pela não concretização do negócio, não há comprovação de ocorrência de ato ilícito, mas meros aborrecimentos do cotidiano, comuns à vida em sociedade, resolvendo-se a controvérsia pela recomposição patrimonial com as correções legais.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.